Tribunal: STF
Processo: ARE 1408830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. DOIS APELANTES. RECORRENTE PRESO, NÃO OPORTUNIZADO O INTERROGATÓRIO. NULIDADE. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. ANIMUS NECANDI. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. ASSOCIAÇÃO ARMADA. FRAÇÃO DE METADE EM DETRIMENTO DO DOBRO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. 1. Se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença recorrível transcorreu lapso superior ao assinalado no artigo 109, inciso V, do Código Penal, reduzido pela metade, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com relação aos apelantes que eram menores de 21 anos ao tempo do fato. 2. A ausência de oportunidade de um dos acusados, preso, para ser interrogado configura nítido cerceamento de defesa e enseja nulidade absoluta do processo com relação a ele. Encontrando-se prescrito o delito de associação criminosa, a instrução deverá se restringir ao crime de latrocínio, tentado. 3. Verificado que o acervo de provas relativo à autoria dos recorrentes é farto, idôneo e seguro, calcado em interceptações telefônicas, corroboradas pela prova oral produzida em juízo, improcedem os pleitos recursais absolutórios deduzidos com base na insuficiência probatória, notadamente quando não comprovados os álibis por eles invocados. 4. Inviável a desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo quando um dos agentes empunhou arma de fogo apontada para a vítima e, quando esta tentou fugir, efetuou dois disparos em direção ao automóvel em que ela estava, somente não a alvejando por circunstâncias alheias à sua vontade, assumindo o risco de atingi-la, caracterizando o dolo eventual. 5. Não se reconhece o instituto da cooperação dolosamente distinta, disposto no artigo 29, § 2º, do Código Penal, se o agente concorreu de forma efetiva para a prática do delito de latrocínio, tentado. Ademais, na esteira do entendimento do STJ, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico. 6. Presentes os requisitos para o delito de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), com a união de três ou mais pessoas, com vínculo associativo permanente e estável entre elas, e destinadas à prática de ilícitos penais, a condenação é medida impositiva. 7. Cabível a compensação entre a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal e a atenuante da confissão. 8. Constatado que, para o crime de latrocínio, tentado, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, mantida neste patamar na segunda fase, em virtude do teor da Súmula 231, do STJ, seguida da aplicação da causa de diminuição pela tentativa, em patamar máximo, não há como reduzir ainda mais a reprimenda. 9. Em relação à causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, verifica-se a ocorrência da novatio legis in mellius, em razão do novo tratamento legal conferido ao agente, a pena deve ser aumentada até a metade (Lei 12.850/2013), ao contrário da anterior redação do dispositivo legal que exasperava a pena ao dobro, benefício que deve ser estendido aos corréus, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal. APELOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO COM RELAÇÃO AO RECORRENTE KENEDY, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A NULIDADE, POSSIBILITANDO-SE A REALIZAÇÃO DE SEU INTERROGATÓRIO, BEM COMO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIALMENTE PROVIDO COM RELAÇÃO AO RECORRENTE VALTER. DESPROVIDOS OS RECURSOS DE GILBERTO, LUIZ HENRIQUE E IDUILDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM RELAÇÃO À LUIZ HENRIQUE E, PARA GILBERTO, ADOTADA A FRAÇÃO DE ½, EM DETRIMENTO DO DOBRO, PELA CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente